Tribunal: STF
Processo: Rcl 63482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS RECURSAIS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Viação Garcia Ltda. e outros, contra decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0363400- 37.2007.5.09.0019, mediante a qual teria sido inobservado o firmado no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que teve contra si ação trabalhista ajuizada por ex-empregado, por meio da qual pleiteiou o pagamento de  anuênios “que foram inicialmente suspensos por Acordos Coletivos de Trabalho em 2001/2022 até 2004/2005, sendo suprimido definitivamente pelo ACT 2005/2006”. Noticia que a 2ª Vara do Trabalho de Londrina negou provimento ao pedido. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional reformou a sentença e afastou a aplicabilidade das cláusulas coletivas que suprimiram o pagamento de anuênios, por entendê-las prejudiciais ao ex-empregado, ao argumento de que “estaria ausente condição mais vantajosa com a finalidade de compensar referida verba”.

 3.	Informa que interpôs recurso de revista cujo seguimento foi negado, manejando o respectivo agravo de instrumento que, em seguida, foi desprovido. Após, interpôs agravo da decisão monocrática e, diante da negativa de provimento, interpôs recurso extraordinário que teve o seguimento negado. Ressalta que a decisão não transitou em julgado.

 4.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até decisão final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado, com a determinação de que se profira nova decisão, com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.046. 

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046):

Tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”
 
 8.	O ato reclamado, a seu turno, consubstancia-se em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante. No que é relevante para a compreensão da presente irresignação, colaciono o seguinte excerto:


“Anuênios
(...) Vislumbro, (...), nesta supressão, inegável prejuízo ao direito dos empregados, pois ausente qualquer condição mais vantajosa ao reclamante com a finalidade de compensar referida perda. Evidente, portanto a alteração contratual lisiva, o que não encontra respaldo legal, a teor do artigo 468 fa CLT.
Esse entendimento não nega reconhecimento às Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho (art. 7º, XXVI, da CR), tampouco à legalidade dos sindicatos para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria e para participar de negociações coletivas de trabalho (art. 8º, III e VI, da CR).
Ocorre que existe um patamar a ser observado pelas negociações coletivas e individuais, as quais encontram seus limites na legislação ordinária e na Constituição da República. Trata-se de um patamar inegociável, do qual as partes não estão autorizadas a dispor, porque constituem aquelas normas imperativas, impositivas e complementares, de que trata o art. 9º, da CLT. Essas normas são intocáveis sequer por negociação coletiva.
In casu, a condição mais benéfica (direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço) aderiu ao contrato do reclamante, não podendo ser suprimida ou até mesmo renunciada pela vontade das partes, sem que haja qualquer benefício ao empregado.
(...)
É o posicionamento majoritário desta Egrégia 2.ª Turma que a substituição de um instrumento coletivo por outro, com a supressão de determinadas vantagens, exige que se respeite a aderência de tal condição ao contrato de trabalho vigente à época da norma coletiva mais benéfica anterior. Assim, só se admite a supressão da vantagem quando isso for objeto de tratamento expresso e disso também decorra situação mais vantajosa expressa ao empregado, o que não se verifica no caso em tela. Ausente, pois, ofensa a Súmulas 277, do C. TST.
É de se acolher, pelo exposto, o pedido do autor, declarando a nulidade da supressão do anuênio e condenando as reclamadas ao seu pagamento, a serem apuradas mês a mês, no período imprescrito, considerando-se como parâmetro de aferição a data da inicial contratação do reclamante, em maio de 1976. Reflexos não foram pleiteados de forma especifica na peça recursal.”.  (e-doc. 3 , p. 113-116)

 9.	Ocorre que, para apreciação do objeto e pedido de reclamação desta hipótese jurídica, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias.

 10.	Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

 11.	No caso em tela, o referido requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra acórdão relativo ao julgamento de recurso ordinário, contra o qual foi interposto recurso de revista,  respectivo agravo e agravo interno no âmbito do TST; e, finalmente, recurso extraordinário, entretanto, ausente a interposição do agravo competente em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, consoante verificado no sítio da Corte Superior trabalhista. 

 12.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.

 13.	Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado.

 14.	Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 
2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 58.173-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

 15.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator